Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700382-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANNA ARAUJO NOLASCO, PEDRO LUCAS FERNANDES DA PAZ IMPETRANTE: LUZIA MARA FERNANDES RODRIGUES AGUIAR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por LUZIA MARA FERNANDES RODRIGUES, em favor de GEOVANNA ARAÚJO NOLASCO e PEDRO LUCAS FERNANDES DA PAZ (pacientes), contra ato atribuído à autoridade policial da 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho/DF, bem como ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, no âmbito do Inquérito Policial n° 0719357-61.2025.8.07.0006 que apura, em tese, a prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Em sua inicial, a impetrante sustenta a existência de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção dos pacientes, consubstanciada na possibilidade de decretação de prisão preventiva no momento de eventual apresentação espontânea à autoridade policial, não obstante a inexistência de mandado judicial e a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega que os pacientes foram indevidamente indiciados no curso de investigação policial, sem lastro probatório mínimo apto a demonstrar indícios suficientes de autoria ou participação no delito investigado, argumentando que a imputação se baseia em meras suposições, especialmente quanto à alegação de que teriam auxiliado na fuga dos executores do roubo. Defende que inexiste demonstração de dolo, liame subjetivo ou nexo causal entre a conduta atribuída aos pacientes e o resultado delitivo. Ressalta que não houve flagrante, reconhecimento pessoal, apreensão de arma, prova técnica, interceptação telefônica ou testemunhos seguros que vinculem diretamente os pacientes à prática do crime, destacando que a simples utilização de veículo de propriedade de uma das pacientes ou a condução do automóvel, por si sós, não configuram participação penal. Aduz que a persecução penal, tal como conduzida, viola os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação à responsabilidade penal objetiva. Assevera que os pacientes têm condições pessoais favoráveis, residência fixa e ocupação lícita, não havendo qualquer elemento concreto que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta, por fim, que eventual decretação de prisão preventiva se apoiaria em fundamentos genéricos e abstratos, em afronta ao artigo 315 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para obstar qualquer ato de prisão ou constrangimento ilegal, inclusive com a expedição de salvo-conduto, assegurando aos pacientes o direito de se apresentarem espontaneamente à autoridade policial, acompanhados de advogado. No mérito, postula a confirmação da liminar, com o trancamento da investigação em relação aos pacientes ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, porquanto desprovida de previsão legal expressa, sendo admitida apenas em hipóteses nas quais se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar a imediata intervenção jurisdicional. Em consulta aos autos de origem verifica-se que se trata de inquérito policial para a apuração de um roubo de veículo. Consta do Relatório no 1038/2025 – SIC/VIO representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos pacientes e outros dois investigados, sem haver, contudo, manifestação do Magistrado a quo (Id 260942198 dos autos de origem). O habeas corpus preventivo somente se revela cabível quando demonstrada ameaça concreta, atual e iminente à liberdade de locomoção, fundada em elementos objetivos que evidenciem a probabilidade de prática de ato ilegal. Não se presta, portanto, a afastar meras conjecturas ou receios subjetivos, tampouco a antecipar o controle jurisdicional sobre possíveis deliberações futuras ainda não submetidas à apreciação judicial, sendo insuficiente, para tanto, a simples referência a atos investigativos preliminares conduzidos pela autoridade policial. No caso em exame, embora exista manifestação da autoridade policial sugerindo a prisão cautelar dos pacientes e demais investigados, não se identifica qualquer ato concreto praticado ou ordenado pelo Magistrado de origem que indique risco iminente de constrangimento ilegal. Cumpre ressaltar que eventual segregação cautelar somente poderá ser efetivada mediante decisão judicial fundamentada, seja a título de prisão temporária ou preventiva, não sendo lícito à autoridade policial ou ao Ministério Público decretá-la de ofício. Nesse sentido: Direito penal e processual penal. Habeas corpus preventivo. Ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem negada. [...] 3. A concessão de habeas corpus preventivo pressupõe ameaça concreta à liberdade de locomoção, inexistente no caso em exame, uma vez que não há prisão em flagrante nem pedido de prisão cautelar. 4. Apenas a autoridade judicial tem competência para decretar medidas cautelares de prisão, não cabendo ao Delegado de Polícia ou ao Promotor de Justiça, de ofício, a prática de tais atos. 5. Se o inquérito policial se encontra regularmente em curso e sob análise do juízo competente, sem elementos que apontem risco iminente de constrangimento ilegal, a ordem não deve ser concedida. iv. Dispositivo. 6. Ordem negada. (Acórdão 2019963, 0726916-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Diante desse cenário, não se mostra juridicamente razoável presumir que eventual apresentação espontânea dos pacientes à autoridade policial resultará, automaticamente, na decretação de prisão preventiva, sobretudo diante da inexistência de ordem judicial nesse sentido ou de qualquer outro elemento concreto indicativo de constrangimento ilegal iminente. Assim, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR